Tribunal: TJES
Processo: 5000192-07.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-07.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA MARCIANA VIEIRA SANTOS

APELADO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. CONSUMIDOR QUE FORNECE CÓDIGOS DE SEGURANÇA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada contra instituição financeira, em razão de fraude bancária envolvendo transferência via PIX e pagamento de boleto, totalizando R$ 5.819,00, supostamente subtraídos de sua conta após contato telefônico de falsários se passando por prepostos do banco. Pleito de restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, viabilizada pelo fornecimento, pela própria correntista, de dados e códigos de segurança (tokens) aos estelionatários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC).

A responsabilidade é afastada quando demonstrada excludente de nexo causal, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, II, art. 14, CDC).

Restou comprovado que as transações questionadas foram precedidas de autenticação regular com envio de múltiplos tokens aos contatos cadastrados pela cliente, sendo os códigos fornecidos voluntariamente pela correntista aos fraudadores.

Não se verifica falha nos mecanismos de segurança do banco, mas sim fortuito externo, alheio à sua esfera de controle, decorrente de interação direta entre vítima e fraudadores.

A conduta da correntista foi condição indispensável à consumação da fraude, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Precedentes do TJES confirmam a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ em casos de culpa exclusiva da vítima por fornecer dados sigilosos a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que fornece dados e códigos de segurança a terceiros.

Fraude praticada fora da esfera de atuação e controle do banco, mediante interação direta entre vítima e estelionatários, configura fortuito externo e rompe o nexo causal.

O funcionamento regular dos mecanismos de segurança afasta a configuração de falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, caput e §3º, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJES, AI nº 5007447-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000192-07.2023.8.08.0012

APELANTE
:
ANTÔNI
A
MARCIANA VIEIRA SANTOS

APELADO:
BANCO SANTANDER S.A. E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Antônia Marciana Vieira Santos em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do Banco Santander e outro, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões sustenta a autora, inicialmente, que a relação jurídica firmada com a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, defende a responsabilidade objetiva da casa bancária, nos termos do artigo 14 do referido diploma, por manifesta falha na prestação do serviço de segurança.

Argumenta que o banco não apresentou dados detalhados das transações, como a forma e o local onde foram realizadas, devendo ser responsabilizado pelo risco inerente à atividade desenvolvida.

Diante da alegada falha, pleiteia a condenação da parte apelada à restituição do valor indevidamente subtraído de sua conta, no montante de R$ 5.819,00, à compensação por danos morais e à inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A apelante narrou ter sido vítima de fraude, ao receber uma ligação de supostos prepostos da instituição financeira requerida, solicitando uma atualização cadastral.

Alegou que, após fornecer as informações solicitadas, constatou que o valor de R$ 5.819,00 (cinco mil, oitocentos e dezenove reais), proveniente de sua rescisão de contrato de trabalho, havia sido indevidamente retirado de sua conta por meio de duas transferências via PIX e o pagamento de um boleto. Diante disso, pugnou pela restituição do valor e pela condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia central, portanto, reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira apelada pelas transações bancárias contestadas, que teriam sido realizadas por terceiros fraudadores.

É cediço que as instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços, a teor do artigo 14 do referido diploma.

Contudo, essa responsabilidade é elidida caso se comprove uma das excludentes de nexo causal previstas no § 3º do mesmo dispositivo, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, reputo presente a aludida excludente.

Afinal, restou demonstrado que as operações financeiras em discussão somente foram concretizadas devido à participação ativa e indispensável da própria consumidora, configurando a hipótese de fortuito externo.

A apelante, em sua petição inicial e no boletim de ocorrência (Id. 15364250), admite que recebeu um telefonema de um suposto representante do banco digital para "atualização dos dados cadastrais".

Embora não detalhe o procedimento, a dinâmica dos fatos, aliada à defesa apresentada, permitem concluir que, induzida a erro, a autora forneceu aos estelionatários os dados necessários para a efetivação das transações, incluindo os códigos de segurança (token).

A instituição financeira, por sua vez, desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao apresentar a trilha de auditoria das operações (Id. 15364265, pág. 2).

Os registros demonstram, de forma inequívoca, que as movimentações foram precedidas de validações de segurança, com o envio de múltiplos tokens via SMS e e-mail para os contatos cadastrados pela própria cliente (telefone com final 9178).

O que se extrai desse cenário não é uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim o contrário: os mecanismos de segurança, incluindo a autenticação por token, foram devidamente acionados e satisfeitos.

A fraude ocorreu porque a própria titular da conta, ludibriada, forneceu a chave de acesso a terceiros.

Aqui se materializa a distinção crucial entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno, que atrai a responsabilidade da instituição (Súmula 479/STJ), relaciona-se a riscos inerentes à atividade empresarial, como a ação de um falsário que frauda uma assinatura ou um
hacker
que invade o sistema do banco.

O fortuito externo, por outro lado, caracteriza-se por evento que não guarda conexão com os riscos da atividade, sendo um fato estranho ao seu âmbito de controle.

A hipótese em questão é um exemplo clássico de fortuito externo. O evento danoso teve origem fora da esfera de atuação do banco, na interação direta entre o fraudador e a vítima.

A conduta determinante para o sucesso das transferências foi a entrega dos códigos de validação pela consumidora, quebrando o nexo de causalidade entre a ação da instituição financeira e o dano alegado.

Dessa forma, a fraude narrada pela consumidora não decorreu de qualquer falha na segurança do sistema bancário. A efetivação do ilícito teve como condição
sine qua non
a sua colaboração, ainda que involuntária, ao franquear os meios para a sua consumação.

Não se pode, portanto, imputar à instituição apelada a responsabilidade por ardil de terceiro, cuja eficácia foi viabilizada pela conduta da vítima, o que configura clara excludente de nexo causal.

Nesse exato sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EFETIVADAS COM USO DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. NÃO IDENTIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da própria narrativa da inicial, é possível constatar que o agravado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, viabilizando as movimentações financeiras questionadas, seja pelo fornecimento de dados sigilosos, pessoais e intransferíveis, seja pela própria realização das transações. A inicial, aparentemente, não indica falha na prestação do serviço, mas evidencia, a princípio, que o correntista não tomou as cautelas devidas, dando causa as movimentações bancárias contestadas. 2. Em hipóteses em que a operação questionada foi efetivada com uso de dados e senha do correntista, a jurisprudência afasta a alegação de falha na prestação do serviço, e reconhece a culpa exclusiva do consumidor.
3. Em cognição sumária, não se verifica a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito do agravado, de modo que deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5007447-52.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 15/02/2024).

Assim, demonstrada a excludente de responsabilidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

De conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)